Tribunal: TJPA
Processo: 0807439-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807439-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CELIA RIBEIRO QUEIROZ, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REINTEGRAÇÃO AO PLANO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de menor ao plano de saúde, assegurando a continuidade de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva à luz da responsabilidade solidária no sistema UNIMED; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento médico do menor durante a portabilidade do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a teoria da aparência, que legitima qualquer cooperativa do sistema UNIMED a responder solidariamente pelos serviços prestados.

Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois a atuação integrada das cooperativas e o uso de marca única geram legítima expectativa de unicidade da prestação do serviço.

Verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre da comprovação do vínculo contratual e da necessidade de tratamento contínuo do menor com TEA.

Constata-se o perigo de dano diante do risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento da criança em caso de interrupção do tratamento.

Afirma-se a impossibilidade de descontinuidade da cobertura assistencial durante o processo de portabilidade, especialmente à luz da RN nº 438/2018 da ANS e dos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção à saúde.

Aplica-se a jurisprudência do STJ (Tema 1.082), que veda a rescisão ou suspensão do plano durante tratamento essencial de paciente com TEA.

Interpreta-se a Lei nº 9.656/1998 de forma protetiva, vedando a suspensão unilateral do contrato fora das hipóteses legais, inexistentes no caso concreto.

Conclui-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre entraves contratuais ou administrativos, sobretudo em se tratando de menor em condição de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária às cooperativas do sistema UNIMED nas relações de consumo. 2. É ilícita a interrupção de tratamento contínuo de paciente com TEA durante a vigência ou transição de plano de saúde. 3. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando demonstrados a necessidade médica e o risco de dano irreversível à saúde do paciente. 4. O direito à saúde prevalece sobre limitações contratuais em situações de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 438/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.082; STJ, REsp nº 2.244.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.03.2026.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por
ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA,
menor impúbere, representado por sua genitora
CÉLIA RIBEIRO QUEIROZ
, em litisconsórcio com
SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
.
, cujo teor a seguir se transcreve:

“Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória de urgência, no sentido de DETERMINAR ao requerido, que proceda, IMEDITATAMENTE, à reintegração da autora no plano de saúde, com acesso total a exames, consultas e procedimentos médicos, inclusive com a continuidade de seu tratamento de autismo, conforme prescrição médica, até que a parte autora realize a portabilidade para outro plano de saúde, no prazo de 60 (sessenta) dias, adequando o pedido para fins de continuidade do tratamento do autor, com base na postulação e princípio da boa-fé, nos termos do art. 300 c/c 322, §2º do CPC.

9. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão, FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em desfavor dos requeridos, a contar da ciência da presente decisão, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, cuja astreint poderá ser convertida em favor do paciente para custeio dos procedimentos médicos realizados, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões recursais (id nº 19391648), a agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a gestão do plano de saúde competiria exclusivamente à UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ. Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir da parte autora, bem como a necessidade de chamamento ao processo da UNIMED FAMA, defendendo, outrossim, a estrita observância ao princípio da legalidade e às disposições da Lei nº 9.656/1998, alegando, nesse contexto, a impossibilidade de portabilidade do plano de saúde em razão da suposta perda do prazo legal pelo beneficiário.

Por fim, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requerendo, ao final, a revogação da decisão agravada.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão no ID 21502423 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Desta decisão, a agravante interpôs agravo interno. (ID 21974548)

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 15798051)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 27527806).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração do menor ARTHUR RIBEIRO DE OLIVEIRA ao plano de saúde, assegurando-lhe a continuidade de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à verificação da alegada ilegitimidade passiva da operadora agravante e da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária das operadoras integrantes do sistema UNIMED.

Nesse sentido, a alegação de ilegitimidade passiva da agravante não merece prosperar. Explico. O sistema UNIMED opera sob uma lógica de rede integrada, com utilização de marca única e atuação cooperada em âmbito nacional, o que gera legítima expectativa no consumidor de unicidade da prestação do serviço. Assim, aplica-se a teoria da aparência, que legitima qualquer das cooperativas integrantes da rede a responder solidariamente pelos serviços contratados, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A propósito, a jurisprudência é firme:

“Havendo rede interligada de cooperativas que utilizam a mesma marca, configura-se a responsabilidade solidária, sendo legítima a presença da UNIMED executora no polo passivo.”

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, restam evidentes ambos os requisitos.

Ademais, cumpre destacar elemento fático relevante constante dos autos, qual seja, o fato de que a genitora do menor requereu a portabilidade do plano de saúde.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadmissível que o beneficiário permaneça desassistido durante o período de processamento da portabilidade, sobretudo quando se trata de menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, cuja condição demanda tratamento contínuo e ininterrupto.

A regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente a Resolução Normativa nº 438/2018, que dispõe sobre a portabilidade de carências, assegura ao consumidor o direito de migração entre planos sem prejuízo da continuidade da cobertura assistencial, desde que atendidos os requisitos normativos. Tal normativo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde.

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da
impossibilidade de suspensão ou rescisão de plano de saúde durante a realização de tratamento contínuo de paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, por se tratar de terapia essencial à preservação de sua integridade física e psíquica.

Tal orientação encontra amparo no Tema nº 1.082/STJ, segundo o qual tratamentos indispensáveis à preservação da saúde e da integridade do paciente não podem ser interrompidos por iniciativa unilateral da operadora, impondo-se, portanto, a manutenção da cobertura assistencial em hipóteses como a dos autos.

Neste sentido é a recente decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 2244591 - SP (2025/0451564-0)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TEMA Nº 1.082/STJ. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

2. No julgamento do REsp 2.209.351/SP, desta relatoria, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou que o tratamento destinado a pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista enquadra-se nos contornos estabelecidos pelo Tema nº 1.082/STJ, isto é, configura-se como garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do paciente.(grifei).

3. É ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento multidisciplinar contínuo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, imprescindível para a manutenção de sua incolumidade física e psíquica, sobretudo quando demonstrado que a interrupção abrupta dos cuidados médicos poderá acarretar danos irreparáveis ao seu desenvolvimento. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator (REsp n. 2.244.591, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 10/03/2026.)

Com efeito, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que o direito à saúde prevaleça sobre entraves administrativos ou contratuais, sobretudo em hipóteses que envolvam pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso de menores em tratamento especializado.

Dessa forma, a circunstância de a parte autora ter requerido a portabilidade do plano de saúde não afasta o dever da operadora de garantir a continuidade da assistência, ao contrário, reforça a necessidade de proteção, impedindo qualquer lacuna de cobertura que possa comprometer o tratamento em curso.

A probabilidade do direito decorre da comprovação de vínculo contratual do agravado com o plano de saúde, bem como da necessidade de continuidade do tratamento médico especializado, essencial ao desenvolvimento do menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se cristalino, uma vez que a interrupção do tratamento pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento da criança, circunstância que impõe atuação jurisdicional imediata.

Nesse sentido, o perigo in reverso para o Recorrido é superior ao perigo de lesão enfatizado pela Agravante, devendo prevalecer o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, a Lei nº 9.656/1998, invocada pela própria agravante, reforça a necessidade de proteção do consumidor, especialmente ao vedar a suspensão unilateral do contrato, salvo hipóteses específicas, conforme dispõe o art. 13:

Art. 13 (...)

Parágrafo único, II – é vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

Não há, nos autos, comprovação inequívoca de ocorrência de tais hipóteses legais que autorizariam a suspensão da cobertura assistencial. Outrossim, o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe interpretação ampliativa e protetiva nas relações envolvendo assistência médica:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (...).

Embora se trate de relação privada, tal norma irradia seus efeitos sobre as relações contratuais, impondo observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Importa destacar, ainda, que a análise realizada em sede de agravo de instrumento deve se limitar ao juízo de probabilidade, não sendo possível aprofundamento meritório sob pena de supressão de instância, conforme bem pontuado pelo Ministério Público

Assim, diante do conjunto probatório apresentado, da legislação aplicável e dos fundamentos já delineados na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, bem como do parecer ministerial, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator.

Belém, 23/04/2026